Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STAUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção.
3. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido.
4. Nos termos no artigo 405 do Código Civil, em se tratando de obrigação decorrente de relação contratual, os juros de mora devem incidir da citação, quando não houver termo de vencimento.
5. O art. 86 do novo Código de Processo Civil dispõe que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Mostrando-se adequada a distribuição da sucumbência realizada no juízo de origem, a sentença não merece reparos.
6. Apelações cíveis conhecidas e não providas.